Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700234-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: PET MARKET COMERCIO DE RACOES LTDA EXECUTADO: FARAYLDES MARIA FARAY D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 22491502), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PET MARKET COMERCIO DE RAÇÕES LTDA em face de FARAYLDES MARIA FARAY, ante decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 80697229 na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0719588-16.2019.8.07.0001, desconstituiu a penhora do valor de R$ 2.684,80 na conta da Agravada, penhora essa anteriormente deferida e determinou a entrega da referida quantia à Agravada, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça à requerida, uma vez que a renda comprovada e os extratos demonstrativos das despesas são compatíveis com o benefício. Cadastre-se no sistema. Trata-se de execução em que houve penhora, por meio do sistema SISBAJUD, do valor de R$ 2.684,80 (ID 75383248). A parte executada sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de proventos de pensão alimentícia, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. De acordo com o referido dispositivo legal, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Embora na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 houvesse entendimento jurisprudencial, no TJDFT, pela penhorabilidade de ao menos 30% do valor da remuneração do executado, como forma de se conferir efetividade à execução, sem descuidar de garantir à parte executada o mínimo dispensável à sua mantença, como instrumento estatal da preservação de sua dignidade, tal entendimento não é mais sustentável na vigência do CPC. Com efeito, a redação do § 2o do art. 833 do CPC, quando passou a prever expressamente que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo artigo aplica-se tão somente às importâncias não excedentes a 50 (cinqüenta) salários-mínimos mensais, vedou expressamente a penhora de percentual sobre verba salarial, quando dentro da margem abrangida pela impenhorabilidade, ou seja, até 50 salários-mínimos. Assim, salvo nas hipóteses excepcionais de execução para pagamento de prestação alimentícia e de existência de valor que supere 50 salários-mínimos (§2o do art. 833 do CPC), é defeso proceder ao desconto diretamente sobre o rendimento do devedor, quer junto à fonte pagadora, quer mediante bloqueio em conta bancária. No caso em exame, pelos documentos acostados às ID 80219568 e 80375750, a executada comprovou que a penhora efetivada na ID 75383248 recaiu sobre valor depositado em conta bancária destinada ao recebimento de verba de natureza salarial, e que tal valor não adveio de outra espécie de depósito bancário, distinto do salário. Com efeito, o exame dos extratos juntados revela que o valor bloqueado provém da verba de natureza alimentar, uma vez que realizado na mesma data de seu pagamento. Além disso, o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC e considerando que a natureza alimentar da verba justifica a concessão da medida em caráter liminar, desconstituo a penhora deferida na ID 75383246 e determino a entrega da referida quantia à parte executada. Quanto ao levantamento do(s) valor(es), tendo em vista a suspensão do atendimento físico nas agências bancárias do Distrito Federal, determinado pelo Decreto Distrital no40.537, de 18 de março de 2020, em virtude da epidemia do coronavírus, e considerando o disposto no art. 906, parágrafo único, do CPC, fica(m) a(s) parte(s) interessada(s) no levantamento intimada(s) a, querendo, informar, no prazo de 5(cinco) dias, os dados de conta bancária de sua titularidade ou do advogado com poderes para receber e dar quitação, bem como o CPF do titular da conta, para que haja a transferência eletrônica. Caso haja requerimento nesse sentido, a Secretaria deverá encaminhar, preferencialmente por meio eletrônico, a requisição judicial de transferência bancária para a(s) instituição(ões) financeira(s) onde aberta(s) a(s) conta(s) judicial(ais). Transcorrido o prazo sem manifestação, expeça(m)-se o(s) alvará(s) de levantamento(s). No mais, fica a parte exequente intimada a se manifestar sobre a petição de ID 80219567 e para indicar outros bens a penhora. Em suas razões, a Agravante alega que: (i) trata-se de cumprimento de sentença na qual busca a satisfação de seu crédito que já ultrapassa o importe de R$ 2.835,88 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos); (ii) a Agravada fora devidamente intimada para adimplir o débito, mas quedou inerte, razão pela qual fora iniciado os atos constritivos de crédito; (iii) a penhora via sistema BACENJUD restou parcialmente frutífera, penhorando-se o importe de R$ 2.684,80 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos); (iv) a Agravada se manifestou nos autos, requerendo a liberação da quantia em caráter de urgência, por tratar-se de os valores de pensão/ salário; (v) o juízo monocrático, sem abrir prazo para a parte agravante se manifestar, entendeu por devido a liberação da quantia em favor da agravada. Requer tutela provisória recursal, para que seja apreciado o pedido liminar, no sentido de se reformar a decisão constante no ID no. 80697229, mantendo-se em conta judicial a disposição do juízo a quantia penhorada, até julgamento definitivo do presente Recurso de Agravo. Alega que o fumus boni iuris está presente, na medida em que persegue seu crédito desde 2019, vindo a lograr êxito na penhora BACENJUD, tão somente em 20.10.2020 e que a medida constritiva não causará prejuízo à manutenção da Agravada, na medida em que não se tratava de valores determinantes para a sua sobrevivência. Ainda aduz: (i) a verossimilhança do direito pelas normas infraconstitucionais e da Constituição Federal; (ii) a liberação da quantia em favor da Agravada causará prejuízo ao Agravante, na medida em que a decisão se torna irreversível. No mérito, pleiteia a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal para liberar a quantia bloqueada por meio do sistema BACENJUD, ID 75383246 em favor da Agravante e, em sede de pedido subsidiário, a penhora o percentual de 30% (trinta por cento) da quantia constrita. Preparo devidamente recolhido (IDs 22491504 e 22491506). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo devidamente recolhido (IDs 22491504 e 22491506). DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 22491502), com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PET MARKET COMERCIO DE RAÇÕES LTDA em face de FARAYLDES MARIA FARAY, ante decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 80697229 na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0719588-16.2019.8.07.0001, desconstituiu a penhora do valor de R$ 2.684,80 na conta da Agravada, penhora essa anteriormente deferida e determinou a entrega da referida quantia à Agravada. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou o desbloqueio na conta da Agravada, trazendo como pano de fundo discussão sobre os meios e limites de garantia à execução. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão do processo, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ainda que tenha enunciado sua pretensão em haver o crédito pretendido, reconhece a controvérsia a respeito da natureza dos valores bloqueados em conta, bem como a (im)penhorabilidade de saldo de salário que foi determinada pelo juízo monocrático, tema esse igualmente controvertido em sede de entendimentos jurisprudenciais. Isso porque se limitou a invocar o direito ao crédito e supostas alegações a normas infra e constitucionais, quando, de fato, também existe legislação específica que trata o tema da impenhorabilidade. Também não logrou êxito em evidenciar a potencialidade de risco de dano irreparável, pois além de não haver mudança fática desde 2019, quando o débito alegadamente se constituiu, não trouxe aos autos demonstração, no plano concreto, de temeridade, aduzindo para as alegações genéricas de prejuízo. Além disso, ao contrário do que afirma a Agravante sobre irreversibilidade da medida, é possível se empreender, em tese, à constrição, caso o entendimento se dê nesse sentido, já que tal se deu e pode, em tese, dar-se em cima de verba que mensalmente está disponível para a Agravada. O que se percebe, aqui, por outro lado, é o perigo reverso, ou seja, de a Agravada ser tolhida de sua subsistência. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada, tendo em vista que o Agravante se encontra a deduzir a pretensão de auferir um valor que, em tese, espelha verba alimentar, ao tempo em que discute a satisfação de um crédito. De um lado, temos a decisão do magistrado, que desconstituiu a penhora na conta da Agravada, alegando impenhorabilidade. De outro, a Agravante traz ao debate controvérsia, consistente na controvérsia em face do art. 833 do CPC. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de penhora de saldo de salário, para fins de cumprimento de satisfação de crédito, nesse momento processual em sede de tutela. Isso porque, via de regra, o artigo 833 e seus incisos do CPC, preveem que são impenhoráveis os salários, e, dentro disso, subiste discussão sobre a desnaturação, ou não, do caráter alimentar diante do tempo, em razão da inexistência de tratamento do tema, por parte do legislador. E, no caso concreto, percebe-se da leitura do que o bloqueio de R$ 2.603,11 foi realizado no mesmo dia em que houve o recebimento da pensão alimentícia, no valor de R$ 3.154,11 (ID 80375749 na origem), ou seja, dia 20/10/2020 (ID 80219568 na origem). Sobre o tema, a 3a Turma deste Tribunal de Justiça já se manifestou, acolhendo a tese da impenhorabilidade do salário e de rendimentos, conforme ementa abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1306358 – 07190292820208070000 – 3a Turma – relatora: Desa. Maria de Lourdes Abreu – Data de julgamento: 26/10/2020 – Data de publicação no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, em todos os pedidos formulados. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021 12:47:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador